Tribunal: TJMT
Processo: 1019708-20.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019708-20.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Limite de Idade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LAYONEY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 002.630.071-03 (APELANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELADO), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR — LIMITE DE IDADE – PREVISÃO LEGAL — CONSTITUCIONALIDADE — ALTERAÇÃO DA IDADE MÁXIMA — LEI COMPLEMENTAR Nº 555/2014 — VIGÊNCIA POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME — INAPLICABILIDADE— PRECEDENTES DO STF — RECURSO NÃO PROVIDO.

"O Supremo Tribunal Federal assentou que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público (RE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux).” (RE 1.025.819 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/8/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 31/8/2017 PUBLIC 1º/9/2017)

“Havendo anterior previsão legal, é permitida a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Não se aplica o limite de idade máxima previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014, pois é POSTERIOR a HOMOLOGAÇÃO do certame.” (N.U 0177465-91.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Layoney Borges De Oliveira
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1019708-20.2017.8.11.0041, que denegou a segurança pleiteada, para que o Apelante retornasse ao certame previsto Edital n º002/2013 - SAD/SESP/MT, de 18 de novembro de 2013, inobstante ter, na data da inscrição, idade superior ao limite.

No recurso, o Apelante destaca que houve a alteração legislativa alterando a idade máxima do concurso de 25 para 35 anos, sendo assim desproporcional a sua exclusão, vez que no encerramento das inscrições contava com pouco mais de 25 anos.

Sustenta que os candidatos que agora demandam, judicialmente, contra os atos unilaterais e ilegais do Apelado, devem ter o mesmo direito daqueles que impetraram Mandado de Segurança contra “nos idos de 2014”, em obediência aos princípios da igualdade e isonomia.

Contrarrazões da Apelada, pelo desprovimento do recurso (ID 71255981).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Ressai dos autos que o Apelado foi devidamente aprovado nas fases objetivas, de aptidão física, de avaliação psicológica e no exame de saúde do Concurso Público para provimento de vagas ao Cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos do Edital de Abertura nº 002/20013 – SAD/SESP/MT, de 18/11/2013, sendo excluído do certame por, na data da inscrição, contar com mais de 25 anos de idade.

Pois bem.

Analisando os autos, destaco o disposto no Edital de Abertura n. 002/2013-SAD/SESP/MT:

"3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INCLUSÃO NOS CARGOS

3.1. Os requisitos básicos para inclusão nos cargos são,
cumulativamente
, os seguintes:

(...)

l) ter idade mínima de 18 (anos) anos, na data da inclusão no cargo, e máxima de 25 (vinte e cinco) anos até a data do encerramento das inscrições."

Portanto, pela simples leitura do edital do concurso, tem-se que este estipulou critério etário para o ingresso no cargo, cujo Apelante não satisfez.

Com efeito, quanto à legalidade da exigência do requisito etário, saliento que, n
os termos do artigo 7º, XXX, c/c art. 39, § 3º, da CF/88, é proibido que o edital do concurso público estabeleça diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; no entanto, é possível que se estipulem limites de idade, desde que haja previsão em Lei, e tal restrição se justifique pela natureza das atribuições do cargo, consoante Súmula 683 do STJ
: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
.

Necessário ressaltar que a carreira dos militares do Estado de Mato Grosso é regulamentada pela Lei Complementar nº 231/2005 – Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso – que estabelecia os seguintes critérios etários para ingresso na instituição:

"[...] Art. 11. São requisitos para ingresso nas carreiras militares:

(...)

II – estar, no mínimo, com dezoito e, no máximo, com vinte e cinco anos; [Destaquei] [...]

Nesse sentido o Edital de Abertura nº 002/2013-SAD/SESP/MT, de 18/11/2013, dispôs expressamente o seguinte:

3.1. Os requisitos básicos para inclusão nos cargos são, cumulativamente, os seguintes:

(...) l) ter idade mínima de 18 (anos) anos, na data da inclusão no cargo, e máxima de 25 (vinte e cinco) anos até a data do encerramento das inscrições;"

Portanto, verifica-se que a condição etária (limite mínimo e máximo de idade) para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso possui previsão legal, exigência esta que, aliás, também constou expressamente no respectivo edital, obrigando, pois, igualmente a Administração e o candidato.

Ademais, insta consignar que a Lei n° 231/2005 já foi declarada constitucional por este e. Tribunal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –PRELIMINAR - SUSCITAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO II, ART. 11, DA LEI COMPLEMENTAR ESTATUAL Nº 231/2005, QUE ESTABELECE LIMITE DE IDADE DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS – CONSTITUCIONALIDADE JÁ DECLARADA – DESNECESSIDADE DE NOVA SUBMISSÃO AO PLENÁRIO – PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 481 DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA - DECISÃO DE DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – LIMITE DE IDADE MÁXIMA – 30 (TRINTA) ANOS – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 231/2005 – DECISÃO AGRAVADAFUNDAMENTADA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 366/2009, QUE DECLARADA INCONSTITUCIONAL – RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 11, II, da LCE 231/2005, vez que a matéria já foi analisada pelo Pleno deste Tribunal de Justiça, que, em atenção ao princípio da razoabilidade, entendeu ser constitucional a limitação da idade de 25 (vinte e cinco) anos para a inclusão na carreira militar. Nos termos do parágrafo único do art. 481 do CPC, “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a argüição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. “O limite de idade previsto na lei e no edital de concurso público para provimento de cargo de Soldado do Corpo de Bombeiro Militar e Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso não configura violação aos princípios constitucionais, uma vez que a função tem características e atribuições peculiares. Declarada a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº. 366/2009, que passou o limite máximo de idade para ingresso na Carreira Militar no Estado de Mato Grosso de 25 (vinte e cinco) para 30 (trinta) anos (ADIn nº. 142071/2009) (...)” (MS 82917/2009, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2010, Publicado no DJE 13/12/2010).” (AI 168631/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO,QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015).

Noutro bordo, contrariando as alegações do Impetrante, o advento da LCE nº 555, de 29 de dezembro de 2014, que aumentou o limite de idade para o ingresso na polícia militar para 35 anos, não pode ser aproveitado, conforme entendimento já exarado pela Câmara de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, pois a referida lei é posterior à homologação do certame.

De se observar ainda que este Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI N. 1012296-64.2017.8.11.0000, declarou inconstitucional a Lei Complementar n. 580/2016, que acrescentou o artigo 204-A à LC n. 555/2014, qual seja,
“O disposto no art. 11, II, entra em vigor na data da publicação, produzindo efeitos retroativos para alcançar as situações que se enquadram na sua previsão, e que são objeto de demanda judicial em trâmite e não tenha transitado em julgado.".

Para tanto, tem-se a ementa do julgamento da ADI N. 1012296-64.2017.8.11.0000:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 580/2016 – PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 555/2014, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MODIFICAÇÃO DA IDADE MÍNIMA E MÁXIMA PARA INGRESSO NAS INSTITUIÇÕES MILITARES – INCONSTITUCIONALIDADE EM RAZÃO DE AFRONTA DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E PUBLICIDADE – PRIVILÉGIOS AOS CANDIDATOS COM IDADE SUPERIOR A 25 (VINTE E CINCO) ANOS QUE INGRESSARAM COM MEDIDAS JUDICIAIS – IRRETROABILIDADE DA NORMA SOBRE A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA OU MODIFICADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 6º DA LINDB – AÇÃO PROCEDENTE.

Imperativa a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que produz efeitos retroativos a fim de privilegiar determinado grupo de pessoas que almejam ingresso no quadro público via concurso, desconsiderando os princípios da impessoalidade, publicidade e moralidade administrativa, bem como o art. 37, inciso II, da Constituição Federal e art. 129, inciso II, da Carta Magna Estadual
. A regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade). Este princípio objetiva a segurança, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico, conforme previsão do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e art. 6º, da LINDB.”
(TJMT – ADIN 1012296-64.2017.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 04/12/2018, Publicado DJE em 10/12/2018). (negritei)

Assim, tendo em vista que, que a LC N. 555/2014 não se aplica ao caso em tela, pois promulgada em 29/12/2014, após a homologação do concurso em questão, ocorrida em 22/08/2014, bem como que a LC n. 580/2016 foi declarada inconstitucional por este Tribunal, com efeitos
ex tunc e erga omnes,
entendo que

agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente o pedido inicial.

Inclusive, não é diferente o entendimento atual deste Sodalício:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PARA SOLDADO DOS BOMBEIROS E POLÍCIA MILITAR – ELIMINAÇÃO – LIMITAÇÃO DA IDADE – PREVISÃO EDITALÍCIA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 555 – VIGÊNCIA POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME — INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo anterior previsão legal, é permitida a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. (STF, 1ª Turma, ARE 730230 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, DJe 12/3/2015).

A Lei Complementar Estadual n. 555, de 29 de dezembro de 2014, não alcança os concursos homologados antes da sua vigência (princípio da irretroatividade).

(N.U 1019693-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 04/04/2021)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021